Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-66.2022.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-66.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), LENICE MELO DE SOUZA - CPF: 522.453.651-00 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ARGUMENTO INFUNDADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA.
PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ASSOCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de honorários advocatícios firmado com associação civil e
a
condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido em nome da autora, além de rejeitar reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se
deve ser mantido o benefício da justiça gratuita às partes; (
ii
) se
houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral; (
iii
) se incide a prescrição trienal da pretensão indenizatória; (
iv
) se é legítimo o protesto do título em nome de associada de pessoa jurídica; e (v) se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova oral foi legítimo, dado que os documentos constantes dos autos eram suficientes à elucidação da controvérsia, e a questão era predominantemente de direito.

4. A pretensão indenizatória foi proposta dentro do prazo de três anos, contados do protesto.

5
. A responsabilização direta da associada por dívida da associação, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica, é contrária ao art. 49-A do CC.

6
. O protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 compatível com a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização pessoal de associada por dívida da associação depende de regular desconsideração da personalidade jurídica.

2. O protesto indevido de título em nome de quem não é devedor enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 49-A e 206, § 3º, V; CPC,
arts
. 355, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 99, §
3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.036.813/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022,
DJe
19.08.2022; TJMT, AP 1000315-81.2021.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 57.392,00 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais) referente a suposto contrato de prestação de serviços, com vencimento datado para o dia 18/10/2018, determinando o cancelamento definitivo do protesto realizado pela parte ré em nome da parte autora;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ademais,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Em relação à demanda principal, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa pela gratuidade
de justiça deferida neste ato nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em relação à demanda reconvencional, condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida neste ato nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

A apelante alega: a) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral; b) abandono da causa pela autora, que teria apresentado impugnação à contestação dez meses após sua intimação; c) prescrição da pretensão indenizatória; d) impugnação à concessão da justiça gratuita à autora, sustentando que possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, por ser proprietária de imóvel rural avaliado em aproximadamente um milhão de reais.

No mérito, argumenta que

o protesto foi legítimo, pois a autora era associada e responsável solidária pelas dívidas da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, com a qual a apelante firmou contrato de honorários advocatícios;
que
a autora não registrou seu desligamento da associação no Cartório de Registro Civil, induzindo a apelante a erro;
que
a sentença violou o princípio da estabilidade da demanda ao reconhecer a inexigibilidade do débito que está sendo executado em outro processo (nº 1000882-49.2020.8.11.0005);
que
não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento;

subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para R$ 500,00
.

Pugna pel
a manutenção da justiça gratuita que lhe foi concedida em primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 211457499), a apelada refuta as alegações da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença. Impugna a concessão da
gratuidade de justiça
à apelante, alegando que
ela
recebeu, em outro processo, honorários advocatícios
d
e R$ 110.711,59
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

A apelante e a apelada impugnam o benefício da justiça gratuita concedid
o
à parte contrária, pedindo sua revogação.

N
os termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O
entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência
.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/
PB;

AgInt
no
REsp
1743428/
MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/
MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

A apelante afirma que a apelada é proprietária de um imóvel rural de mais de 30 hectares, com valor aproximado de R$ 1.000.000,00.

A apelada
, por sua vez,
defende a capacidade financeira da apelante, visto que ela recebeu honorários advocatícios de mais de R$ 100.000,00 em um processo em que atuou.

No entanto,
além de ambas não terem comprovado suas alegações,
essa situação não seria suficiente para demonstrar que
possuem rendimento mensal suficiente para arcarem com as custas processuais sem prejuízo das despesas familiares
e afastar a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade
para ambas as partes.

Preliminar – cerceamento de defesa

O
julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso em análise, a controvérsia central diz respeito à legalidade do protesto realizado pela apelante em nome da apelada, por dívida contraída pela Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté. Essa questão é predominantemente de direito e os fatos relevantes já estavam devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos.

A prova oral pretendida pela apelante – depoimento pessoal da apelada e do cartorário do Segundo Ofício de Diamantino – não seria capaz de alterar o entendimento sobre a
questão.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Prescrição

O art.
206, § 3º, V
, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos a
pretensão de reparação civil
.

O
protesto que originou a lide foi apresentado em 16/09/2020

(Id. 324469962, pág. 2)
, e a ação foi
proposta
em 07/02/2022, portanto
dentro
do prazo
trienal.

Não acolho
a prejudicial de mérito
.

Mérito

A au
tora ajuizou a demanda arguindo a ilegalidade do protesto realizado pela ré em seu nome,
por dívida decorrente de contrato de honorários advocatícios firmado com a Associação das
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, da qual era associada
e tesoureira.

A ré, ora apelante,
sustenta que o protesto seria legítimo com base no art. 5º, VIII, do Estatuto da Associação, que prevê que "
as sócias respondem pelas obrigações assumidas em seu nome pela Associação
" (ID 84650310).

Afirma também que houve abandono da causa pela apelada, pois só impugnou a contestação 10 meses depois
que a apresentou.

Ocorre que embora a contestação tenha sido
protocolada em 11/05/2022, a intimação para apresentação de impugnação ocorreu em 08/02/2023, e a impugnação foi apresentada em 24/02/2023, dentro do prazo legal de 15 dias.

Portanto, não houve inércia da parte autora que justificasse a extinção do processo por abandono.

Quanto à legalidade do protesto,
é importante
destacar
que a
s associações possuem
personalidade jurídica própria,
e
seu patrimônio não se confunde com o patrimônio individual dos associados
, conforme estabelece

o art. 49-A, do Código Civil
.

Para que a responsabilidade da pessoa jurídica seja estendida aos seus membros ou administradores, é imprescindível q
u
e
o credor observe os meios legais disponíveis, tal como o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
o que não ocorreu neste caso
, visto que a
apelante simplesmente protesto
u
o título em nome da apelada
.

A apelante argui que a
apelada não registrou seu desligamento da associação no Cartório de Registro Civil
, o que a
i
nduzi
u
a erro.

No entanto,

pelo motivo acima exposto,
m
esmo que a apelada ainda fosse associada à época do protesto, isso não autorizaria a cobrança direta da dívida contra ela
.

E
n
ão há que se falar em violação ao princípio da estabilidade da demanda,
como alegado pela apelante,
pois o pedido inicial da apelada foi justamente a declaração de inexistência do débito que originou
a cobrança
, e foi exatamente isso que o juízo
de origem
reconheceu na sentença.

O fato de existir uma execução em curso (
n.
1000882-49.2020.8.11.0005) contra a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté não impede o reconhecimento da inexistência do débito em relação à apelada, pessoa física
.

É pacífico na jurisprudência que o protesto indevido gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os R$
3
.000,00 fixados na sentença devem ser
mantidos
, pois estão aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.813/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022)

E também
:

AgInt
no
REsp
1.970.716/
SP
;

AgRg
no
AREsp
314.892/SC;

AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS QUITADOS MEDIANTE ACORDO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DOS BOLETOS APÓS A QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME CRITÉRIO LEGAL – REDUÇÃO – INCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Configura ato
ilícito, ensejador do dever de indenizar, a negativação do nome do mutuário, em razão da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, em decorrência do cumprimento de ordem judicial. 2. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
( CPC
, Art. 85, § 2º). 5. Não prospera o pedido para condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

(TJ-MT - AC: 10150195920198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Importante destacar que a apelante também efetuou protesto
do mesmo título
em nome de outras associadas, o que
gerou o ajuizamento das ações n.
1000315-81.2021.8.11.000
,
1000314-96.2021.8.11.0005
e
1000364-25.2021.8.11.0005
, nas quais também foi reconhecida a ilegalidade do protesto.

Confira-se a ementa
d
a AP
1000315-81.2021.8.11.0005
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ABANDONO DE CAUSA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO LAVRADO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ASSOCIADA. DESCARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(AP 1000315-81.2021.8.11.0005
,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Rel. Des.
Sebasti
ã
o de Arruda Almeida
, julgado em
19/08/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
.

Diante do resultado do julgamento,
majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
de 10%
para 15% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC), porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025